Tribunal: TJDFT
Processo: 0782003-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INADIMPLÊNCIA. FALHA OPERACIONAL DA ADMINISTRADORA. CANCELAMENTO INDEVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A autora, beneficiária de plano de saúde coletivo, teve seu contrato cancelado sob alegação de inadimplemento, apesar de o não pagamento da mensalidade ter decorrido de erro operacional da administradora. Mesmo após o reconhecimento da falha e o pagamento da parcela em atraso, o plano não foi restabelecido. O juízo de origem determinou o restabelecimento do plano, condenou as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e às custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a BRADESCO SEGUROS S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se o cancelamento do plano de saúde foi regular, considerando a suposta inadimplência; (iii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da rescisão do plano e se o valor fixado é razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da asserção autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva da operadora do plano de saúde, pois a autora atribui a ambas as rés a responsabilidade pela rescisão indevida. A administradora e a operadora integram a cadeia de fornecimento e, à luz do CDC, respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.
4. A rescisão contratual não observa os ditames legais e contratuais aplicáveis, pois decorre de inadimplemento provocado por falha operacional da administradora, que deixou de enviar à instituição bancária o ofício necessário ao débito automático. O boleto com nova data de vencimento foi pago tempestivamente pela autora, não superando o prazo de 30 dias previsto contratualmente para cancelamento.
5. O cancelamento do plano, em contexto de tratamento oncológico, evidencia falha grave na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da exposição indevida da autora a risco à saúde e sofrimento psicológico.
6. Atento ao caráter punitivo e compensatório, sem descurar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, bem assim, atendidas as condições do ofensor, da parte ofendida e do bem jurídico lesado, tenho que o valor arbitrado na origem deve ser reduzido para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 422; CDC, arts. 7o, 14, 18 e 25; Lei no 9.656/98, art. 13; CPC, arts. 85, §11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJDFT, Acórdãos no 2000063, Rel. Des. Leonardo Bessa, j. 14.05.2025; no 1979032, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 12.03.2025; no 1246758, Rel. Des. Arquibaldo Portela, j. 29.04.2020.